Tribunal: CARF
Processo: 10803.720031/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720031/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.436 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
AQUITAINE SERVICOS DE MECANICA E FUNILARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
REMUNERAÇÃO. CARTÕES DE PREMIAÇÃO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Integram a base de cálculo de contribuições previdenciárias os valores pagos a
título de prêmios de incentivo. Por depender do desempenho individual do
trabalhador, o prêmio tem caráter de retribuição pelo serviço, ou seja, trata-se
de contraprestação de serviço prestado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Curitiba (PR), consubstanciada no Acórdão no 06-46.146 (fls.
797/804), o qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720031/2013-11
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720031/2013-11

1. Integram o processo sob exame os Autos de Infrações (AI’s) abaixo discriminados,
lavrados pela Auditoria contra a empresa supramencionada:
1.1. AI DEBCAD n.o 37.378.8398, consolidado 01.04.2013, referente à exigência de R$
1.077.577,08, em Contribuições Previdenciárias da Empresa, incidentes sobre
remunerações indiretas pagas pela contribuinte a seus segurados empregados por
intermédio de cartão de premiação, cujos valores não foram declarados em GFIP (Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e nem recolhidos à
Seguridade Social, na competência 01/2007 à 05/2008.
1.2. AI DEBCAD n.o 37.378.8401, consolidado 01.04.2013, referente à exigência de R$
391.846.19, em Contribuição Previdenciária do Segurado, incidente sobre remunerações
indiretas pagas pela contribuinte a seus segurados empregados por intermédio de cartão
de premiação, cujos valores não foram declarados em GFIP (Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social) e nem recolhidos à Seguridade Social, na
competência 01/2007 à 05/2008.
1.3. AI DEBCAD n.o 37.378.8410, consolidado 01.04.2013, referente à exigência de R$
284.088,51, em Contribuições Destinadas a Outras Entidades ou Fundos (Terceiros),
incidentes sobre remunerações indiretas pagas pela contribuinte a seus segurados
empregados por intermédio de cartão de premiação, cujos valores não foram declarados
em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e nem
recolhidos à Seguridade Social, na competência 01/2007 à 05/2008.
1.4. AI DEBCAD n.o 37.378.8223, lavrado em 19.03.2013, referente à aplicação de
multa (Código de Fundamentação Legal 68) no valor de R$ 206.085,60, por
descumprimento de obrigação acessória, em virtude de a empresa ter apresentado
GFIP’s com omissão de dados correspondentes a fatos geradores de contribuições
previdenciárias, incidentes na competência 01/2007 à 05/2008;
2. O Relatório Fiscal da auditoria (fls. 698/704) narra, em síntese, que a fiscalizada
pagou remuneração indireta a seus segurados por intermédio de uma segunda empresa,
denominada EXPERTISE COMUNICAÇÃO TOTAL S/C LTDA (contratada para
implantar suposto programa de incentivo à produtividade), que após receber valores
repassados pela fiscalizada, retinha sua comissão e transferia o restante do valor aos
beneficiários indicados pela auditada (pessoas físicas), por intermédio de cartões de
crédito previamente distribuídos (Expert Card).
3. Intimada a fornecer os nomes dos beneficiários e os valores individualmente pagos a
cada um deles, a empresa negou-se a fornecê-los (fls. 44 dos autos) sob a alegação de
que tais valores não tinham reflexo sobre a sua folha de pagamento.
4. Entretanto, em virtude de tais prêmios terem sido pagos como contraprestação por
serviços prestados à empresa por pessoas físicas, entende-se que tais valores constituem
base de cálculo previdenciária, que, no caso concreto, foi obtida por aferição indireta,
haja vista que a auditoria não obteve êxito em localizar junto à empresa registros
contábeis capazes de identificar os beneficiários ou os valores que individualmente lhes
foram pagos.
5. Por fim, em virtude de alteração na penalidade a ser aplicada às citadas faltas, com
fulcro no Art. 106 do CTN, após comparação entre a multa vigente à época dos fatos e a
penalidade prevista no momento do lançamento, a auditoria fez incidir a imposição
menos gravosa à contribuinte.
IMPUGNAÇÃO
6. Inconformada, a fiscalizada apresentou impugnação (fls. 284/313), trazendo em
síntese as seguintes alegações e pedidos:
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720031/2013-11

6.1. A contribuinte sofreu tributação previdenciária sobre valores pagos a título de
propaganda e promoção em contrato de assessoria de marketing em gestão de
distribuição de prêmios a empregados, cuja efetivação do pagamento ocorreu em função
do atingimento de metas de vendas, de eficiência e de participação nos lucros e
resultados (PLR) da empresa.
6.2. Tais exigências não se sustentam, pois as apontadas despesas não foram
impugnadas pela ação fiscal, ou seja, tais pagamentos caracterizam-se como prêmios,
cujo montante, sem nenhuma razão plausível, foi considerada base de cálculo
previdenciária.
6.3. Além disso, nos termos do Art. 457 § Io da CLT aprovado pelo Decreto 5452/1943,
c/c. a Lei n° 8212/91, (artigo 28, § 9o letra "j"), é cediço que a PLR é totalmente isenta
de contribuição previdenciária.
6.4. A auditoria não definiu, nos termos da legislação vigente (artigo 114 CTN), a
fundamentação fática e legal necessária à caracterização de fato gerador da obrigação
previdenciária ora exigida, incorrendo, assim, em erro de fato ou material, pois não
definindo nos autos as razões da glosa das despesas lançadas na conta contábil 6089
(Propaganda e Promoção) não há como aferir se tais pagamentos são ou não fatos
geradores previdenciários.
6.5. Vale observar, ainda, que além de a legislação ser omissa quanto à incidência de
contribuições previdenciárias sobre prêmios, expressamente isenta a PLR desse tipo de
tributação (conceito que abrange os prêmios pagos pela impugnante), pois tais verbas
não são consideradas remunerações dos empregados.
6.6. Em suma, não há nenhuma razão, fundamento fático ou legal que justifique ou
sustente que sobre premiação ou PLR deva incidir contribuição previdenciária, pois tais
verbas são variáveis, não possuindo natureza jurídica salarial.
6.7. Em virtude disso, os AI’s em apreço devem ser declarados nulos e cancelados.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS POR CARTÕES DE
PREMIAÇÃO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A concessão de prêmios, pagos por via indireta, na forma de cartões de premiação,
vinculados a resultados em campanhas de incentivo, tem evidente natureza
remuneratória, integrando, por isso, o salário-de-contribuição, nos termos do art. 28, I
da Lei no 8.212/91, sendo devidas as contribuições sociais pertinentes.
PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS. INOBSERVÂNCIA DA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
A inobservância do regramento legal traçado na Lei n° 10.101/2000 atrai a
caracterização da natureza salarial de verba paga sob o título de participação nos
resultados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720031/2013-11

Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação solicitada, a
Receita Federal do Brasil pode inscrever de ofício a importância que reputar devida,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 06/10/2014, por via postal (A.R. de fl. 806), a
Contribuinte apresentou, em 05/11/2014, por meio de procurador legalmente habilitado, o
Recurso Voluntário de fls. 819/829, no qual alega o seguinte, em síntese:
1. Contratou os serviços da empresa “Expertise Comunicação Total S/C Ltda.,
para promover marketing de incentivo, transferindo a esta empresa a quantia
da premiação e demais tarifas.
2. O marketing de incentivo envolve promessa discricionária e firme de
pagamento futuro pela empresa instituidora da campanha àquele que atingir,
de forma concreta, a meta estabelecida. Trata-se de remuneração incerta e
eventual a participante determinável que pode ou não ser funcionário ligado
diretamente à empresa.
3. Não se trata de salário, pois o pagamento da benesse é feito por terceiro (no
caso, a empresa que é responsável pela campanha de marketing de incentivo),
que é pessoa estranha ao contrato de trabalho que possa existir entre o
participante vencedor (empregado ou prestador de serviço) e outra empresa de
que esteja vinculado.
4. A relação estabelecida entre o responsável pela campanha de marketing de
incentivo e seus participantes não são próprias da relação de trabalho, mas se
aproxima da promessa de recompensa, abrangida pelo art. 854 do Código
Civil.
5. A promessa de pagamento se caracteriza como obrigação unilateral de vontade
e não da manifesta vontade de ambas as partes, como corre nas relações de
trabalho.
6. É importante mencionar que as campanhas de marketing de incentivo possuem
natureza eventual, o que, por si só, afasta a contribuição previdenciária,
inclusive nas campanhas de endomarketing.
7. O art. 28, § 9o, “e”, item 7, da Lei no 8.212/91, afasta expressamente os ganhos
eventuais do salário-de-contribuição para fins previdenciários.
8. Por força do princípio da legalidade aplicado à matéria tributária (art. 150, I,
da Constituição Federal), está afastada a incidência de contribuição sobre os
prêmios pagos aos participantes vencedores de campanhas de marketing de
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720031/2013-11

incentivo, tanto no âmbito da contribuição devida pelo empregado quanto pelo
empregador.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Trata a presente lide da incidência das contribuições previdenciárias sobre as
parcelas pagas aos empregados da empresa por meio de cartões de premiação, com vistas ao
estímulo e aumento de produtividade.
Alega a Recorrente, em suma, que não se cuida de verba paga em decorrência do
contrato de trabalho, por ser eventual e por ser paga por terceiro (no caso, a empresa que é
responsável pela campanha de marketing de incentivo), que é pessoa estranha ao contrato de
trabalho. Aduz que o art. 28, § 9o, “e”, item 7, da Lei no 8.212/91, afasta expressamente os
ganhos eventuais do salário-de-contribuição para fins previdenciários.
Não cabe razão à Recorrente.
Os prêmios pagos por meio de cartão de incentivo integram a remuneração do
empregado, pois estão vinculados a fatores de ordem pessoal do trabalhador, como a produção e
a eficiência.
Tais pagamentos caracterizam-se pelo seu aspecto condicional, porquanto uma
vez atingida a condição prevista por parte do trabalhador, ele faz jus à quantia. Portanto, por
depender do desempenho individual do trabalhador, o prêmio tem caráter retributivo, ou seja,
trata-se de contraprestação do serviço prestado e, por consequência, possui natureza jurídica
salarial, integrando o salário de contribuição do segurado.
A Recorrente se equivoca ao tentar enquadrar o pagamento de prêmios por
produtividade na hipótese prevista no art. 28, §9o, “e”, item 7, da Lei 8.212/1991. A uma, porque
o Decreto no 3.048/1999, que regulamenta o referido dispositivo, esclarece que os ganhos
eventuais e abonos não integram o a base de cálculo das contribuições apenas quando
desvinculados do salário por força de lei, o que não é o caso. A duas, pois a habitualidade que
caracteriza as verbas salariais não está necessariamente ligada ao intervalo de tempo entre um
pagamento e outro, mas também quando há o conhecimento prévio de que tal pagamento será
efetuado quando implementada a condição para seu recebimento.
Nesse sentido, temos as seguintes decisões recentes deste Conselho:
CARTÕES DE PREMIAÇÃO.
A verba paga pela empresa aos segurados por meio de programa de incentivo,
administrado por intermédio de empresas de premiação, é fato gerador de contribuição
previdenciária.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720031/2013-11

(Acórdão no 2401-010.068, de 10/11/2021, Rel. Rayd Santana Ferreira).
PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTOS EFETUADOS POR INTERMÉDIO DE
CARTÃO PREMIAÇÃO. NATUREZA DE GRATIFICAÇÃO. INCLUSÃO NO
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de incentivo,
mesmo através de cartões de premiação, constitui gratificação e, portanto, tem natureza
salarial.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições previdenciárias dos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço, mediante o desconto de suas
respectivas remunerações, e a recolher as importâncias arrecadadas, juntamente com as
suas próprias contribuições, na forma e no prazo estabelecidos em lei.
(Acórdão no 2202-008.624, de 02/09/2021, Rel. Sonia de Queiroz Accioly)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO INDIRETA. PRÊMIO DE
INCENTIVO ATRAVÉS DE CARTÕES. INCIDÊNCIA.
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares pagas em função do
exercício de atividades se atingidas determinadas condições, a título de incentivo ao
aumento da produtividade. Neste sentido, adquirem caráter de contraprestação pelo
serviço prestado e integram o salário de contribuição por possuírem natureza
remuneratória.
(Acórdão no 2201-008.532, de 09/03/2021, Rel. Débora Fófano dos Santos).
Dessa forma, deve ser mantido o lançamento fiscal, consoante efetuado pela
Fiscalização.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 849
DF CARF MF
Original